Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Númerodo processo: 0703685-94.2026.8.07.0000 Classejudicial:HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE ALVES GOUDINHO IMPETRANTE: WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 - tráfico de drogas -, teve a prisão convertida em preventiva, em 31.1.26, para garantia da ordem pública (ID 80709824, p. 2/6). Sustenta o impetrante que a prisão é ilegal - os policiais entraram na residência do paciente sem que houvesse fundadas razões e sem consentimento do morador. A fuga do paciente, por si só, não justifica a violação ao domicílio. Pede, em liminar, o relaxamento da prisão, porque ilegal. Consta que policiais receberam denúncia anônima informando movimentação típica de tráfico de drogas em dois endereços - na QR 403 e na QR 512. Após monitoramento, os policiais viram o veículo Voyage, conduzido pelo outro denunciado, sair da QR 403 e se deslocar para a QR 512, onde estava o paciente. Quando percebeu a aproximação da polícia, o paciente correu para o interior de sua residência, bem como jogou embalagens tipo “ziplock” no chão, em frente ao portão, onde foram encontradas porções de maconha. Diante da situação de flagrante, os policiais entraram na casa e localizaram porção de maconha de 27.950g, 14 porções de maconha totalizando 14,22g, além de balança de precisão, dinheiro e material plástico utilizado para fracionamento e acondicionamento de drogas. O paciente admitiu a propriedade da droga. O outro denunciado foi abordado no veículo Voyage, onde os policiais encontraram diversos tabletes de maconha. Deslocaram-se, então, para o endereço do outro denunciado e encontraram mais drogas. No total, apreenderam, no veículo e na casa do outro denunciado, 60 porções de maconha (28.950g), 8 porções de crack de 7.842,72g e 1 porção de crack de 503,79g, além de balanças, máquina de contar dinheiro, celulares e materiais usados para embalar droga (denúncia, ID 80709826, p. 1/4). O policial informou que a equipe já tinha recebido informações da Inteligência sobre possível tráfico de drogas em duas casas, uma na QR 512 e outra na QR 403, em Samambaia. Segundo ele, esses dois endereços estavam sendo monitorados. Durante o monitoramento, a Inteligência viu um carro VW/Voyage sair da QR 403 e ir até a QR 512, onde o motorista encontrou um homem que saiu da casa da QR 512. O policial que participou da prisão em flagrante disse, na delegacia, que o morador da QR 512 era o paciente. Na QR 512, os policiais viram embalagens tipo zip lock com maconha no chão. Ao ver a aproximação da equipe, o paciente correu para dentro da casa. Os policiais entraram logo em seguida e encontraram mais maconha dentro do imóvel - um tablete grande, que estimou ter mais de um quilo, encontrado no quarto do paciente, além de porções menores embaladas em zip lock. O paciente afirmou que aquela droga era dele (ID 80709830, p. 9). O paciente, na delegacia, negou o crime. Disse que estava em casa quando os policiais chegaram e arrombaram o portão. Não havia droga em sua casa. Não conhece o outro denunciado (ID 80709830, p. 9). O outro denunciado admitiu a propriedade da droga encontrada em seu veículo e em seu imóvel. Negou que a droga seria entregue ao paciente. Quanto à relação com o paciente, afirmou que já o tinha visto antes, porém não o tratava como amigo (ID 80709830, p. 10). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar flagrante constrangimento ilegal. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, da CF/88). O c. STF, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (RE 603616, Divulg 09-05-2016, Public 10-05-2016). E o e. STJ decidiu, em 2.3.21, no julgamento do HC 598.051-SP, que o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Em síntese, não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador para o ingresso no domicílio. Na hipótese, consta que os policiais, informados de que havia movimentação típica de tráfico no endereço do paciente, monitoraram o local e o flagraram fugindo ao ver a equipe policial, bem como descartando embalagem tipo “ziplok” próximo ao portão da residência. Ao identificarem a droga nos sacos descartados pelo paciente, os policiais entraram na residência. No interior do imóvel, encontraram quantidade relevante de droga, objetos típicos de traficância e dinheiro. O paciente, informalmente, assumiu a propriedade da droga. Em exame preliminar, não é possível afirmar que não havia situação de flagrância a justificar a busca domiciliar. Nem mesmo está suficientemente esclarecido se houve consentimento para entrada no imóvel. Não se pode, ao menos nesse exame preliminar, afirmar que houve ilegalidade nas buscas. Os policiais agiram de acordo com informações obtidas previamente pela corporação. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que, além da quantidade expressiva de maconha apreendida na residência do paciente, foram apreendidos apetrechos para o tráfico e dinheiro. Acrescentou-se que o paciente é reincidente em tráfico e receptação, bem como que cometeu o crime enquanto estava cumprido pena por outro delito (ID 80709824, p. 3/4). A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313). O crime - com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos – admite a prisão preventiva. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Também está presente o “periculum libertatis”, vez que na residência do paciente foram apreendidos tabletes de maconha em grande quantidade -- quase 28kg - além de objetos típicos de traficância e dinheiro em espécie. Além disso, o paciente é reincidente em crime de tráfico de drogas e receptação. E, consta na decisão que decretou a prisão preventiva, que ele estava cumprindo pena por outro delito (IDs 80723547 e 80723551). Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta do crime – depósito, transporte, guardar e posse de droga em considerável quantidade, somada à reiteração delitiva no mesmo crime - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Há dados concretos que justificam a medida extrema - grande quantidade de droga apreendida e periculosidade do paciente, que é reincidente específico. Não há falta de fundamentação. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, por ora. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2026. Desembargador JAIR SOARES